Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover em relação à petição de ID 24194246. Repise-se que a carta de guia provisória do acusado LUCAS já foi expedida, conforme certificado no documento de ID 20787013. Adicionalmente, pelo despacho de ID 23897985, determinei que se oficiasse à MM. Vara de Execuções Penais para as providências cabíveis, relativas ao cadastramento da carta de guia provisória. Eventuais pleitos concernentes à pretendida consolidação da situação processual executória do acusado devem ser formulados perante a MM. Vara de Execuções Penais. Aguarde-se o trânsito em julgado. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator